Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708256-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS RECORRIDA: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1 - Recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência, que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. 2. A decisão agravada não trata das questões relativas a excesso na execução em razão de limite fixado por sentença proferida nos embargos à execução e da alegada impenhorabilidade dos imóveis de propriedade dos agravantes. 3. Embora a matéria da impenhorabilidade de bem de família seja de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz ou arguida a qualquer tempo pelas partes, se a questão não é posta a decidir e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. 3.1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, configuraria supressão de instância. 3. Os extratos bancários e os contratos de prestação de serviços acostados aos autos indicam que os valores depositados na conta do primeiro agravante são pró-labore, ou seja, mera remuneração pelo seu trabalho como advogado, verbas que se revestem de natureza alimentar, penhora admissível somente nos casos previstos no art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. 4. Quanto a penhora na conta da segunda agravante, alegação de que a verba penhorada é a única que dispõe para subsistência não restou demonstrada nos autos, de modo que a mera alegação não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores de sua conta corrente, uma vez comprovada a sua natureza alimentar, garantidora de sua subsistência. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Yuri Coelho Dias, OAB/DF 43.349 (id 23290252, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Quanto a penhora na conta da segunda agravante, alegação de que a verba penhorada é a única que dispõe para subsistência não restou demonstrada nos autos, de modo que a mera alegação não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Yuri Coelho Dias, OAB/DF 43.349. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012